Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-49.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800743-49.2024.8.14.0105

APELANTE: RAIMUNDO DE DEUS MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO CAPITALIZACAO S/A, SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
apelações cíveis. ação declaratória de inexistência de débito. contratação de. restituição em dobro. ausência de comprovação de contratação de cartão de crédito consignado. danos morais configurados. restituição em dobro. recurso provido.

I.
CASO EM EXAME

1. Declaração de inexistência de débito em razão de descontos indevidos promovidos pela instituição financeira referentes a TARIFA BANCÁRIA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEBRASEG.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i
) Restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em razão da ausência de prova de contratação de empréstimo consignado;

(II) configuração do dano moral e fixação de indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de comprovação de contratação do serviço questionado e a falha do serviço bancário ensejam a restituição dos valores descontados, em dobro, em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira e conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
4. Danos morais configurados. Falha na prestação do serviço. O prejuízo decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que geraram constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.
5. Repetição de indébito é devida, em sua modalidade dobrada, pois efetivado posteriormente a 30/03/2021.
Modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o apelo DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

[1]

“
ATO IL
Í
CITO
–
Reconhecimento (a) da ilicitude da cobran
ç
a das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, uma vez que a parte r
é
n
ã
o comprovou a regularidade das cobran
ç
as das tarifas de seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, nos valores em que descontadas na conta corrente da autora, porquanto a parte r
é
n
ã
o juntou c
ó
pia de instrumento contratual no qual constasse a expressa pactua
çã
o de cobran
ç
a de tarifas; e (b) da licitude da cobran
ç
a de tarifa de pacote de servi
ç
os, visto que demonstrada a utiliza
çã
o dos servi
ç
os banc
á
rios de conta corrente comum pela parte autora, e a remunera
çã
o, por meio de tarifas, pelos produtos e servi
ç
os banc
á
rios n
ã
o essenciais efetivamente utilizados pelo cliente
é
admitida e regulada pelo Conselho Monet
á
rio Nacional
–
CMN e Banco Central do Brasil
–
Bacen ( LF 4.595/64, arts. 4
º
, IX, e 9
º
e Resolu
çã
o 3.919/2010 do Bacen). RESPONSABILIDADE CIVIL
–
Comprovado o defeito de servi
ç
o, consistente no desconto indevido pela parte r
é
de tarifas banc
á
rias n
ã
o contratas na conta corrente da parte autora, referentes a seguros e t
í
tulo de capitaliza
çã
o, e n
ã
o configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condena
çã
o do banco r
é
u na obriga
çã
o de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do il
í
cito em quest
ã
o. DANO MATERIAL
–
A parte autora consumidora tem direito
à
restitui
çã
o das quantias pagas a t
í
tulo das tarifas de seguro e de t
í
tulo de capitaliza
çã
o, relativas aos d
é
bitos gerados em raz
ã
o da cobran
ç
a indevida realizada, visto que a apropria
çã
o il
í
cita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminui
çã
o do patrim
ô
nio da parte autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restitu
í
-lo para impedir o enriquecimento indevido
–
Considerando as peculiaridades do caso dos autos, no que concerne
à
condena
çã
o da parte r
é
institui
çã
o financeira
à
devolu
çã
o de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplica
çã
o do disposto nos art. 42,
§

ú
nico, do CDC, estabelece-se que
é
descabida a devolu
çã
o em dobro para desconto impugnado na presente a
çã
o, que ocorreu em data anterior a 30.03.2021 (modula
çã
o estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto n
ã
o se vislumbra a exist
ê
ncia de prova de m
á
-f
é
da parte r
é
institui
çã
o financeira na exa
çã
o. DANO MORAL - Reforma da r. senten
ç
a para majorar o valor arbitrado a t
í
tulo de indeniza
çã
o por danos morais na quantia de R$6.060,00, com incid
ê
ncia de corre
çã
o monet
á
ria a partir da data deste julgamento - O desconto indevido de valores em conta corrente constitui, por si s
ó
, fato ensejador de dano moral. Recursos providos, em parte.
”
(TJ-SP - AC: 10039710720198260229 SP 1003971-07.2019.8.26.0229, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/05/2022, 20
ª
C
â
mara de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 20/05/2022)

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
RAIMUNDO DE DEUS MORAIS
em face de sentença proferida pelo juízo de Concórdia do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. nº

0800743-49.2024.814.0105), que move em face de
BANCO BRADESCO S/A
e outros.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido contido na petição inicial, para DECLARAR a inexistência do negócio jurídico quanto a contratação do(s) produto(s)/serviço(s) descritos acima em relação as requeridas BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A e SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA ante a ausência de provas, e, por conseguinte, indevidas as cobranças relativas. Mas, INDEFIRO o pedido de danos morais pelas razões apresentadas.

DETERMINO que as demandadas se abstenham de efetuar novos descontos na conta da autora, no que tange ao(s) contrato(s)/produto(s)/serviço(s) suscitado(s) na presente demanda, caso ainda ativo(s), sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, a ser revertida em favor da demandante.

CONDENO o requerido BANCO BRADESCO S/A ao ressarcimento das parcelas relativas à TARIFA BANCÁRIA CESTA FÁCIL ECONÔMICA, cobradas no período indicado na exordial e demonstrativo, considerando terem ocorrido desde o ano de 2019, condeno ao ressarcimento simples em período anterior a 30/3/2021 e em dobro após essa data, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, data estabelecida no EAREsp 676608/RS, a serem atualizado(a)(s), incidindo juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

CONDENO o requerido BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A ao ressarcimento, em dobro, das parcelas relativas ao TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO, cobradas no período indicado na exordial e demonstrativo, considerando terem ocorrido a partir de 2022, vencidas, portanto, posteriormente a 30/3/2021, incidindo juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

CONDENO o requerido SEBRASEG CLUBE DE BENEFÍCIOS LTDA ao ressarcimento, em dobro, das parcelas relativas ao SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS, cobradas no período indicado na exordial e demonstrativo, considerando terem ocorrido a partir de 2023, vencidas, portanto, posteriormente a 30/3/2021, incidindo juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária a partir da data do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ.

CONDENO o BANCO BRADESCO S/A, com fulcro nos arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, §1º, ambos do CDC, a responder solidariamente pelo ressarcimento dos valores decorrentes das condenações anteriores em relação à BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A.

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais, bem como o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, EXTINGO o presente feito COM resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Havendo recurso, CERTIFIQUE-SE a tempestividade e INTIME-SE a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe.

À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário e confirmar o pagamento das custas processuais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.”

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, buscando arbitramento de indenização por danos morais, e a devolução dos valores descontados indevidamente em dobro.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de outubro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
o recurso e passo a analisá-lo.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente do autor, referente a TARIFA BANCÁRIA, TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEBRASEG.

No entanto, tal alegação não se confirma com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo consignado questionado
. Consta nos autos apenas documentos de habilitação/procuração.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante à contratação dos serviços em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Consequentemente, deve o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do demandante, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser fixada a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, no que concerne à condenação da parte ré instituição financeira à devolução de valores pagos indevidamente, em dobro, por aplicação do disposto nos art. 42, § único, do CDC, estabelece-se que é devida a devolução em dobro para desconto impugnado na presente ação que ocorram em data anterior a 30.03.2021 (
modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS
), porquanto, em relação a tal período, vislumbra-se a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira, tendo em vista ser pacífico o entendimento firmado em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os danos morais, arbitrando o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) e restituição dos valores descontados na modalidade dobrada. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025